Tribunal: CARF
Processo: 10880.913716/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913716/2014-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.444 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DEBRITO PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913716/2014-78
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DEBRITO PROPAGANDA
LTDA., em face do acórdão de n° 06-61.104, proferido pela C. 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/CTA, o qual será
complementado ao final:
“1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade responsável, em 06/05/2014, não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP de no 09031.62808.130110.1.7.02-5325
26802.09399.130110.1.7.02-8964.
2. O despacho referido (fl. 143), que examinou o crédito declarado no PER/DCOMP de
no 26802.09399.130110.1.7.02-8964, traz, entre outras informações:

3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 04 a 04
traz as seguintes contrarrazões:
Conforme consta na Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) 2005 ano base de 2004 ficha 12 A linha 01, o IRPJ a
ser recolhido neste exercício representa o total de R$ 18.824,42.
Da mesma forma, nesta mesma declaração ficha 12 A linha 13, consta o valor
total do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 46.395,07 que poderá ser
compensado com o IRPJ comentado acima, permanecendo um saldo negativo de
IRPJ no total de R$ 27.570,65, declarado nesta mesma ficha 12 A linha 20.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

O valor referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte totalizando R$
46.395,07, poderá ter sua análise/origem na DIPJ 2005 ano base 2004 ficha 53
- Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tomando como base o saldo negativo do IRPJ descrito e demonstrado acima,
foram elaboradas as Per/Dcomps de números 26802.09399.130110.1.7.02- 8964
e 09031.62808.130110.1.7.02-5325, ambas enviadas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil em 13/01/2010.
Nestas Per/Dcomps constaram de forma "errônea" o valor do crédito do
Imposto de Renda Retido na Fonte no total de R$ 46.395,07 quando o correto
seria somente o valor do saldo negativo do IRPJ de R$ 27.570,65, saldo este
suficiente para quitar os débitos constantes nestas declarações.
[...]
Como a solicitante não consegue efetuar a retificação do saldo negativo do IRPJ
nas duas Per/Dcomps comentadas acima e devidamente declarado na DIPJ,
uma vez que Secretaria da Receita Federal do Brasil não o permite, a Debrito
solicita que se considere o valor correto para efeito da homologação destas
declarações.
Senhor julgador, é este, em síntese, o ponto de discordância apontado nesta
Manifestação de Inconformidade:
O saldo negativo de IRPJ de R$ 27.570,65 é suficiente para quitar os débitos
constantes nas duas Per/Dcomps que totalizam o valor de R$ 3.608,65 cobrado
no Despacho Decisório pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
4. Com fulcro nos argumentos transcritos pede insubsistência do despacho decisório.
5. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. PARCELAS CONFIRMADAS
EM PARTE.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP quando confirmadas
em parte permitem, em valor inferior ao imposto devido, impedem o reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 27 de novembro de 2017, a DRJ/CTA ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

(i)
caberia à Interessada, para demonstrar a existência do saldo que alegou
em suas contrarrazões, apenas apresentar comprovantes de retenção em
fonte, pois essas são expressamente as parcelas de composição de crédito
não confirmadas de forma expressa no exame detalhado do crédito;
(ii)
no que se refere às retenções não confirmadas, que confeririam base ao
saldo negativo vindicado, cumpre registrar que não há reparo a fazer,
pois há erro da Contribuinte no PER/DCOMP, no concerne ao CNPJ
da instituição financeira responsável pela retenção sob o código de
receita 3426, bem como não há registro em DIRF da retenção em fonte
sob o código 8045;
(iii)
não obstante, os erros mencionados, em parte, podem ser superados pelo
princípio da verdade material, destacando-se a consulta às bases do
sistema DIRF;
(iv)
a parcela de R$ 1.500,65 é passível de reconhecimento, em seu exato
valor e limite, tendo em consideração o registro em DIRF;
(v)
no que concerne ao valor de R$ 44.894,42, que se alega retido sob o
código 8045 e que está vinculado ao CNPJ da própria Interessada,
cumpre lembrar que estamos tratando da sistemática de retenção aplicada
ao setor de propaganda, na qual a própria prestadora do serviço, não
seu tomador, leva a efeito a “retenção em fonte”, mas isto não dispensa a
correspondente informação em DIRF pela fonte pagadora da receita
relacionada;
(vi)
não foi possível à Autoridade “a quo” confirmar, através dos sistemas de
consulta à DIRF, a parcela de composição de crédito em questão e,
portanto, cabe reiterar que inexiste erro na decisão questionada pela
Interessada, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 4o da
IN/SRF no 123/921;
(vii)
do teor da Ficha 6-A resta claro que a receita de prestação de serviços,
oferecida à tributação, é inferior ao rendimento informado na Ficha
53. Abstraindo mais essa omissão da Interessada, ainda é cabível examinar
o que foi informado em DIRF pelas fontes pagadoras, destacando-se a
ausência de comprovantes de retenção, dado que a lista de documentos
anexos à Manifestação de Inconformidade não contempla a existência de
tais documentos;
(viii) é possível reconhecer, como adicional de parcelas de composição de
crédito, o valor de R$ 12.738,36 (R$ 11.237,71 + R$ 1.500,65), sem

1 Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de fevereiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor do rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas na Declaração de
Imposto de Renda na fonte – DIRF Anual do anunciante.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

redução proporcional considerando que os rendimentos correspondentes
são compatíveis com a informação da Ficha 6-A da DIPJ;
(ix)
o IRPJ informado como devido na Ficha 12-A da DIPJ correspondente é
de R$ 18.824,42, valor maior que as parcelas de composição de crédito
passíveis de reconhecimento;
(x)
por fim, para o ano-calendário de 2004, a Interessada não apresentava
qualquer valor de saldo negativo de IRPJ que pudesse ser utilizado como
direito creditório em compensação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 172/181), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA sob a alegação de que:
(i)
as receitas da Recorrente que se submetem às regras de auto
recolhimento (código 8045) são aqueles valores decorrentes da prestação
de serviços de publicidade e propaganda e, no caso, trata-se de R$
44.894,42;
(ii)
não se cuida de localizar evidências de retenções, mas tão somente de
aferir a existência de recolhimentos promovidos pela própria
Recorrente, sob o código 8045 e, para tanto, as guias DARF ́s
disponíveis à RFB são suficientes;
(iii)
por fim, aduz ser indevida e ilegal a exigência de comprovação em DIRF
do tomador de serviços de publicidade e de propaganda prestados pela
Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
15/05/2018 (e-fl. 184), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/06/2018 (e-
fl. 166), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 27.570,65 (vinte e
sete mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 143), não reconheceu o direito creditório
pretendido, de forma que, não restou homologada a compensação declarada nos PER/DCOMP ́s
de números 09031.62808.130110.1.7.02-5325 e 26802.09399.130110.1.7.02-8964. Confira-se:

que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

Em 27 de novembro de 2017 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 1a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 150/155), confirmando parcialmente as retenções no valor R$ 12.738,36
(doze mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). Contudo, não reconheceu
qualquer valor, já que “o IRPJ informado como devido na Ficha 12-A da DIPJ correspondente
é de R$ 18.824,42, valor maior que as parcelas de composição de crédito passíveis de
reconhecimento” (e-fl. 155, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“18. Do sistema DIRF consta o seguinte, quanto às retenções sob o código 8045,
informadas pelas fontes pagadoras nos termos da IN/SRF no 123/92:

19. Tendo os dados em conta, bem como a verdade material e os comandos da IN/SRF
no 123/92 é possível reconhecer, como adicional de parcelas de composição de crédito,
o valor de R$ 12.738,36 (R$ 11.237,71 + R$ 1.500,65), sem redução proporcional
considerando que os rendimentos correspondentes são compatíveis com a
informação da Ficha 6-A da DIPJ.
20. Não obstante o exposto, o IRPJ informado como devido na Ficha 12-A da DIPJ
correspondente é de R$ 18.824,42, valor maior que as parcelas de composição de
crédito passíveis de reconhecimento.
21. Portanto, em verdade, para o ano-calendário de 2004, a interessada não
apresentava qualquer valor de saldo negativo de IRPJ que pudesse ser utilizado
como direito creditório em compensação.” (e-fl. 155, g.n.)
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou o valor de R$ 12.738,36 (doze mil,
setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), remanescendo a glosa no valor de R$
33.656,71 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).
Quanto à glosa (código 8045), o acórdão recorrido se refere à necessidade da
“correspondente informação em DIRF pela fonte pagadora da receita relacionada”, nos
seguintes termos:
“13. No que concerne ao valor de R$ 44.894,42, que se alega retido sob o código 8045
e que está vinculado ao CNPJ da própria interessada, cumpre lembrar que estamos
tratando da sistemática de retenção aplicada ao setor de propaganda, na qual a
própria prestadora do serviço, não seu tomador, leva a efeito a “retenção em fonte”, mas
isto não dispensa a correspondente informação em DIRF pela fonte pagadora da
receita relacionada.
14. No tema cumpre observar que não foi possível à Autoridade a quo confirmar,
através dos sistemas de consulta à DIRF, a parcela de composição de crédito em
questão e, portanto, cabe reiterar que inexiste erro na decisão questionada pela
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

interessada. Cabe também trazer à colação o disposto no parágrafo único do art. 4o da
IN/SRF no 123/92, in verbis:
Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte –
DIRF Anual do anunciante.
15. Em harmonia com a conclusão sobre a validade e correção do despacho decisório,
cumpre lembrar que a exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções
por fonte pagadora encontra fundamento no disposto no art. 943, §2o, do Decreto no
3000/99, diapositivo este que exige da parte interessada a posse e apresentação do
comprovante de retenção para que tal pagamento possa ser empregado em
compensação.” (e-fls. 153/154, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são
desta Relatora)
A respeito, pontuou a Recorrente:
(e-fl. 179, g.n.)
No caso dos autos, não é possível considerar a ausência de DIRF como razão
determinante para o não reconhecimento do direito creditório, isso porque, às agências de
publicidade caberá a prestação das informações relativas ao IRRF e ao anunciante caberá a
obrigação de entregar a DIRF correspondente aos rendimentos que sofreram as respectivas
retenções.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou eventual
incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios
que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Contudo, da análise da DIPJ/2005, em específico a Ficha 6A – Linha 8 (e-fl. 37),
verifica-se que a receita oferecida à tributação (R$ 2.738.324,53) é inferior ao rendimento
informado na Ficha 53 (e-fl. 130), conforme pontuado pela decisão recorrida. Confira-se:

Com efeito, a jurisprudência deste Conselho entendeu pelo reconhecimento
proporcional das retenções às receitas efetivamente oferecidas à tributação, verbis:
RECEITAS FINANCEIRAS. OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF
PROPORCIONAL. PROVAS. Cabe à empresa fazer prova do direito de crédito que
julga ter. O valor do IRRF aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional
aos valores das respectivas receitas/rendimentos comprovadamente oferecidos à
tributação do IRPJ. (Processo n° 10880.909038/2009-81. Acórdão n° 120200.519.
Sessão de 24/05/2011. Relator Carlos Alberto Donassolo, g.n.)
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da Recorrente.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas retenções.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913716/2014-78

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 196
DF CARF MF
Original